Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar e atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCIA REGINA CARVALHO LOPES contra a decisão (ID de origem 188755521), proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0708130-26.2024.8.07.0001, movida em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência pela requerente, entre eles, o pedido para que fosse determinado ao requerido a abstenção de realizar descontos em suas contas bancárias e de devolução das quantias descontadas referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro, fevereiro de 2024 e meses subsequentes, nos seguintes termos: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento da autora são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que a autora livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que é correntista do agravado BRB e que contraiu empréstimos. Relata que, os empréstimos debitados em conta corrente comprometem quase integralmente a sua remuneração de aposentadoria. Acrescenta, que vive de ajuda de parentes e terceiros, pois tem o seu sustento mensal inviabilizado. Conta que, em 04/08/2023, informou ao agravado a revogação da autorização que havia fornecido para a realização de descontos em sua conta bancária, com respaldo no Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e na Resolução n. 4.790 do Banco Central – BACEN. Afirma que, até o presente momento, os descontos não cessaram, e acrescenta que no mês seguinte à solicitação apresentada a instituição financeira manteve os descontos. Tece considerações sobre o tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, decidiu, em recurso especial repetitivo, o direito de o correntista requerer o cancelamento dos débitos na conta corrente a qualquer momento. Na oportunidade, aduz que, não há qualquer óbice para o deferimento para que seja revogada a autorização para débitos realizados pelo recorrido na sua conta corrente, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016. Defende que o art. 2o, § 1o, da Lei n. 7.239/2023, veda quaisquer débitos em conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de crédito quando superada a margem consignável do consumidor. Menciona sobre a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e a violação ao mínimo existencial da agravante. Assim, a agravante requer, em suma: a) os benefícios da justiça gratuita, por ser economicamente hipossuficiente, conforme concedido pelo Juízo a quo; b) a consolidação da liminar com atribuição de (“efeito suspensivo”), para que o agravado cesse todos os descontos para pagamento dos empréstimos bancários, referentes aos contratos, que estão sendo debitados em conta salário/corrente, sob pena de multa, c) e que o agravado seja condenado a estornar todas as quantias descontadas, após a solicitação da revogação dos descontos em conta corrente/salário desde setembro de 2023, até a presente data. Sem preparo, em virtude da gratuidade da justiça deferida no 1o Grau (ID de origem 188755521). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Primeiramente, nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, eis que o benefício concedido na primeira instância estende seus efeitos para a esfera recursal, sendo desnecessária nova concessão. Pois bem. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisam os pedidos de: (i) suspensão dos descontos realizados nas contas bancárias da agravante para pagamento de empréstimos contraídos com o agravado; e (ii) devolução das quantias descontadas desde a data da revogação da autorização dos descontos desde setembro de 2023 até a presente data. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Ademais, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, destaco que, por meio da Resolução n. 4.790/2020, o Banco Central – BACEN tornou públicas as deliberações do Conselho Monetário Nacional – CMN acerca dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante enviou solicitação de cancelamento dos descontos ao agravado BRB por intermédio de aviso de recebimento (AR) para o seguinte destinatário, Gerente Geral da Agência do BRB, Valparaíso de Goiás. Segundo o aviso de recebimento, o BRB recebeu a solicitação administrativa para cancelamento de autorização dos descontos em 08/08/2023, por meio da recebedora/signatária Louanne Mayra (ID de origem 188730234, pag. 03). Embora não tenha localizado notícia, nos autos de origem, de resposta do agravado BRB à citada “solicitação”, os extratos da conta bancária da agravante referentes aos meses seguintes ao pedido, indicam que houve desconto diretamente em sua conta, evidenciando que o pedido de cancelamento não foi atendido (ID de origem 188730243 e seguintes). Assim, entendo que a agravante comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária da agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Por outro lado, o pedido de devolução das quantias descontadas desde setembro de 2023 até a presente data pode ensejar a irreversibilidade da medida, requisito negativo da tutela antecipada (art. 300, § 3o, CPC). E, considerando que tal providência será adotada caso o Juízo de origem julgue procedentes os pedidos iniciais, não se afigura prudente determiná-la antes da oportunização do contraditório e da dilação probatória. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. [...] 3. Não prospera a alegação de descabimento da revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente a contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da Resolução n. 4.790/2020 do BCB, pois já havia norma anterior do CMN que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). 4. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.1. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando o superendividamento da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1689498, 07014566920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não merece acolhida, nesta etapa processual de cognição sumária, o pedido de devolução dos valores descontados desde setembro. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para determinar ao agravado a cessação imediata dos descontos realizados nas contas bancárias da agravante com a finalidade de promover o pagamento de dívidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente, caso queira, suas contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator